Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707448-72.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JULIO CESAR DE ARIMATEIA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. FATO IRRELEVANTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o denunciado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sustenta a Defesa a inexistência de provas suficientes para condenação, notadamente em razão da irregularidade do reconhecimento fotográfico, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode se sustentar com base em reconhecimento fotográfico supostamente irregular e sem outras provas corroborativas; (ii) examinar a validade e proporcionalidade da indenização fixada a título de reparação de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ exige a observância do art. 226 do CPP para validade do reconhecimento fotográfico quando este for o único elemento de prova; no entanto, admite a condenação quando houver outras provas idôneas e independentes que demonstrem a autoria. 4. No caso, o reconhecimento realizado pela vítima foi corroborado por outros elementos de prova, como o rastreamento do celular subtraído que indicou o endereço do acusado, o depoimento consistente da vítima e os relatórios policiais. 5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância, sobretudo quando coesa e corroborada por outros elementos de convicção. 6. A ausência de recuperação dos bens subtraídos não afasta a materialidade do crime, que pode ser provada por outros meios, como boletim de ocorrência, laudos e depoimentos. 7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve está em consonância com o art. 387, IV, do CPP, e ser proporcional ao abalo emocional sofrido pela vítima e a não recuperação dos bens, bem como a capacidade financeira do agente. 8. Não se constatam vícios ou ilegalidades na sentença quanto à dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento, nem quanto à reparação civil fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A condenação penal pode ser mantida mesmo diante de reconhecimento fotográfico sem observância integral do art. 226 do CPP, desde que existam outras provas idôneas e independentes da autoria. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção. 3. A ausência de recuperação dos bens subtraídos não afasta a materialidade do roubo, quando provada por outros meios idôneos. 4. A reparação mínima por danos morais fixada na sentença penal condenatória, quando baseada nos prejuízos e abalo sofridos pela vítima, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida sua fixação mesmo sem liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 387, IV; CF/1988, art. 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2017; TJDFT, Acórdãos nos 1667957, 1387333, 1349997, 1251624 e 1668297. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima. Ressalta que o produto do roubo não foi encontrado na posse do recorrente, mesmo após busca policial em sua residência. Aduz, ainda, a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto viciado, haja vista que terceiro teria previamente exibido à vítima imagens do réu em redes sociais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, do CP e 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, verifica-se que, conforme fotografia da pág. 3 do Relatório Policial no 718/2023, o rastreio realizado pela vítima para localizar seu celular roubado informou a localização exata da Rua 45, Bairro Centro, São Sebastião, lá permanecendo o aparelho até o dia 19/08/2023. Referido endereço, após diligência policial por meio de pesquisas no sistema de ocorrências, apontou como resultado o endereço em nome do acusado (ID 72031357). Nesse esteio, o fato de a vítima ter sido avisada por uma amiga de que quem morava naquele local era Julio, mostrando fotos do acusado nas redes sociais, não viciou a comprovação da autoria quando, por meio das diligências policiais, se chegou ao mesmo nome do endereço. Ademais, ressalte-se que a vítima, em depoimento policial, afirmou que conseguia se lembrar da aparência física dos autores, que um deles tinha aproximadamente 1,70 metros de altura, cor parda, magro, usava boné preto, moletom de cor escura e corrente prata grossa (ID 72031352). Posteriormente, a vítima apontou categoricamente qual era o suspeito após a apresentação deste com outras pessoas de características semelhantes (ID 72031353). Assim, diferentemente do que foi suscitado pelo apelante, não houve dúvidas acerca de sua autoria por parte da vítima, tampouco influência irregular para o reconhecimento efetuado. (...) No caso dos autos, há outros elementos de prova que demonstram a materialidade do crime, como o Boletim de Ocorrência registrado, os depoimentos da vítima e os relatórios policiais de investigação. Nesse esteio, o fato de o produto do crime não ter sido localizado não impede a caracterização da materialidade, mormente quando a vítima afirma categoricamente sua existência". (ID 74485019). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de reconhecer "a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021